Tribunal: TJMT
Processo: 1030079-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030079-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
- PLANO DE SAÚDE - DEMORA INJUSTIFICADA EM AUTORIZAR O TRATAMENTO DO AUTOR - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DANOS MATERIAIS CONDICIONADO A DANO FUTURO E INCERTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça “
constatada a contratação do plano de saúde e a ausência de carências a serem cumpridas, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva
” (TJMT - N.U 1018579-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023).

2. Se o suposto prejuízo causado ao agravante está condicionado a evento futuro e incerto, ainda não há que se falar em interesse de agir (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068966-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021).

3. Em sendo comprovada a necessidade da beneficiária do plano de saúde em realizar procedimento cirúrgico indicado por médico especialista a obrigação imposta ao plano de saúde deve ser confirmada. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no artigo 35-C da Lei n.o 9.656 de 1998.

4. Decisão parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência” n.o
1045026-92.2023.8.11.0041
, proposta em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, determinando que a ré libere/custeie os procedimentos prescritos pelos médicos que acompanha a parte autora, que compreende os exames, consultas, o parto e a cirurgia cardíaca no nascituro, no Hospital Pequeno Príncipe, com a equipe dos Drs. Julian Arango Gutierrez e Gleden Teixeira Prates, no prazo de 10 (dez) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo ser necessário que seja logo autorizado todos os procedimentos solicitados pelos médicos tanto da mãe quanto do bebê, inclusive os custeios com passagens e hospedagens.

No que tange às passagens aéreas, apesar do Juízo a quo prolatar que referente a despesa de transporte aéreo e hospedagem houve a perda o objeto, defende a agravante que não houve a perda do objeto, tendo vista que somente a passagem aérea de ida foi disponibilizada à parte agravante e seu acompanhante.

Informa que “
a Unimed havia liberado apenas dez dias de hospedagem, alegando que não tem obrigação quanto a acomodação da requerente e de seu acompanhante, ou seja, não houve perda do objeto, tendo em vista que a autora requereu a hospedagem de todo o período que tiver que ficar em Curitiba/PR
”. Contudo, menciona que o hotel oferecido pela agravada era insalubre, tendo a agravante que arcar com os custos de outra hospedagem.

Ademais, irresigna-se que a tutela foi indeferida em relação ao pedido de que o plano de saúde autorize a cobertura ou custeie todos os tratamentos, remédios, internações, exames, consultas e terapias que a autora ou o nascituro vier a necessitar, por ser pedido relacionado a solicitações futuras pelos médicos com o fito não comprometer a estabilidade da demanda.

Diante do exposto, requer a agravante em sede de tutela de urgência, que a agravada arque e reembolse com o pagamento das diárias durante todo o período que a agravante e seu acompanhante precisarem ficar na Cidade de Curitiba/PR; que seja reembolsada dos valores pagos referente as hospedagens dos dias 1.o de dezembro a 03 de dezembro de 2023, bem como dos dias 08 de dezembro a 14 de dezembro de 2023; seja determinado que a Unimed arque com a passagem de volta para Cuiabá/MT da parte autora, de seu acompanhante juntamente com sua filha quando ambas receberem alta-médica; que o plano de saúde autorize a cobertura ou custeie todos os tratamentos, remédios, internações, exames, consultas e terapias que a autora ou a nascitura vier a necessitar; bem como que o parto seja realizado na Maternidade Brígida, localizada na cidade de Curitiba-PR conforme escolhido pelo o ginecologista obstetra Dr. Gleden Teixeira Prates.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, este foi deferido em parte, determinar que o parto deverá ser realizado na Maternidade Brígida, localizada em Curitiba/PR; mas não atendendo, por ora, eventuais solicitações futuras pelos médicos, para não comprometer a estabilidade da demanda.

Contrarrazoando o recurso, defende o plano de saúde, ora agravada, a inexistência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo ante a suposta ausência de urgência e emergência no quadro apresentado, “
vez que a prescrição médica e o relatório de fisioterapia acostados aos autos de origem nem mesmo utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência
”.

Expõe que “
parte do pedido de antecipação de tutela recursal é para o reembolso das despesas tidas com a estadia, pedidos estes que claramente podem aguardar o julgamento de mérito da demanda, não estando demonstrado o perigo da demora na sua concessão
”.

Cita que “
a agravante não está à beira da morte, não sendo a cirurgia perquirido o único e possível para analisar a comorbidade que lhe acomete, buscando apenas sensibilizar o judiciário para obter vantagem indevida, ficando demonstrado que está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.

Declara acerca da inexistência de interesse processual, aduzindo que

não houve negativa por parte do plano de saúde eis que os tratamentos devidamente autorizados na rede credenciada, não havendo, no caso, nexo de causalidade.

Ainda, aponta que “
contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas
”, informando que “
o plano contratado pela agravante possui atendimento somente na área delimitada pelo contrato, bem como em determinados hospitais, ou ainda por médicos cooperados a Unimed
”.

Portanto, justifica “
a legalidade da conduta da Unimed Cuiabá, caso realmente houvesse negativa, em não autorizar o atendimento em nosocômio expressamente excluído da álea contratual, por cláusula clara e destacada
”.

Arrazoa que, havendo diferença nos valores cobrados com as tabelas mencionadas, “
caso o entendimento seja de cobertura do tratamento da agravante por parte do plano de saúde, que seja, ao menos, limitado ao valor de tabela da rede credenciada
”.

Por fim, suscita sobre a impossibilidade de condenação incerta e indeterminada a que sujeita uma das partes, ante a impossibilidade de condenação pro futuro,
ad eternum
, de modo genérico, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Andressa Portella Jacob Vilela contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer combinado com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência” n.o 1045026-92.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, determinando que a ré libere/custeie os procedimentos prescritos pelos médicos que acompanha a parte autora, que compreende os exames, consultas, o parto e a cirurgia cardíaca no nascituro, no Hospital Pequeno Príncipe, com a equipe dos Drs. Julian Arango Gutierrez e Gleden Teixeira Prates, no prazo de 10 (dez) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Evidencia-se que a decisão recorrida foi prolatada em 30 de novembro de 2023, tendo a agravante interposto seu recurso em 13 de dezembro de 2023.

Ao caso, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Deve-se esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, determinando que a ré libere/custeie os procedimentos prescritos pelos médicos que acompanha a parte autora, que compreende os exames, consultas, o parto e a cirurgia cardíaca no nascituro, no Hospital Pequeno Príncipe, com a equipe dos Drs. Julian Arango Gutierrez e Gleden Teixeira Prates, no prazo de 10 (dez) horas, sob pena de multa. Desta decisão recorre o autor.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Isso porque, apesar de conter no agravo pedido para que a ré seja compelida a fornecer o tratamento vindicado, a decisão recorrida já determinou que a ré libere/custeie os procedimentos prescritos pelos médicos que acompanha a parte autora, que compreende os exames, consultas, o parto e a cirurgia cardíaca no nascituro, no Hospital Pequeno Príncipe, com a equipe dos Drs. Julian Arango Gutierrez e Gleden Teixeira Prates, nos termos de sua solicitação.

No que tange ao pedido de reembolso do pagamento das diárias durante todo o período que a agravante e seu acompanhante precisarem ficar na cidade de Curitiba/PR para os procedimentos médicos, bem como que seja determinado que a Unimed arque com a passagem de volta para Cuiabá/MT da parte autora, de seu acompanhante juntamente com sua filha quando ambas receberem alta-médica, como já prolatado, não há que se falar, neste momento processual, acerca do reembolso de despesas com transportes e hospedagens.

Conforme narra a própria agravante, foram disponibilizadas pelo plano de saúde passagens aéreas de Cuiabá/MT à Curitiba/PR, cidade onde será realizado o procedimento cirúrgico requerido. Ainda, tem-se que foi à agravante disponibilizada 10 (dez) diárias no Hotel Odage.

Portanto, como bem prolata a agravante, sendo incerto o número de diárias bem como a data de seu retorno à Cuiabá/MT, tratam-se de eventos futuros, incertos e indeterminados.

Nos termos da orientação jurisprudencial, “
se o suposto prejuízo causado ao agravante está condicionado a evento futuro e incerto, ainda não há que se falar em interesse de agir
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.068966-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2021, publicação da súmula em 17/12/2021).

Ademais, observa-se que a medida de urgência existente é sobre a saúde da autora e de seu filho, sendo este diagnosticado com cardiopatia congênita, demonstrando a urgência e emergência relacionada ao caso.

Ainda, junta a autora aos autos diversos chamados junto ao plano de saúde agravante, via aplicativo de mensagens, em que apesar de não demonstrar a recursa por parte do plano, evidencia a negligência ilícita acerca da cobertura recomendada por sua médica.

E, não apresentando médico especialista para o quadro vivenciado pela agravante, não há que se falar em limitação de valores aos praticados pelo plano de saúde.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, apenas para determinar que o parto deverá ser realizado na Maternidade Brígida, localizada em Curitiba/PR, mantendo-se incólume os demais tópicos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024